Tribunal: TJBA
Processo: 8019188-51.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8019188-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TEOFILÂNDIA -BAHIA

Advogado(s)
:

C/J

ACORDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ART. 121, § 2.º, INCISOS I
I
E IV, C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
P
RISÃO PREVENTIVA.

EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
INOCORRÊNCIA
. AÇÃO PENAL QUE TRAMITA EM CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PACIENTE J
Á PRONUNCIADO.
SÚMULA 21 DO STJ
.
AÇÃO PENAL
QUE, A DESPEITO DO CARÁTER BIFÁSICO DO PROCEDIMENTO DO JÚRI, CAMINHA PARA O SEU DESLINDE. DESIGNAÇÃO DE DATA PARA
O SORTEIO DOS JURADOS
. EVENTUAL DELONGA QUE SE MITIGA À LUZ DA RAZOABILIDADE, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE INCÚRIA JUDICIAL EM SUA CONDUÇÃO. AUSÊNCIA, ALÉM DISSO, DE MANIFESTA DESPROPORÇÃO ENTRE O PERÍODO DE CUSTÓDIA ATÉ ENTÃO SUPORTADO E A PENA APLICÁVEL EM CASO DE CONDENAÇÃO.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL PARA REAVALIAÇÃO DA PREVENTIVA.
TESE SUPERADA
. MEDIDA EXTREMA RECENTEMENTE ANALISADA E MANTIDA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º 8019188-51.2025.8.05.0000
, impetrado pela Defensoria Pública Estadual, em favor do Paciente MIRAILTON DE JESUS SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Teofilândia/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DENEGAR
a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora